Tribunal: TJBA
Processo: 8108893-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8108893-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ISRAEL SALES CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Direito penal. Direito processual penal.
APELAÇ
ão

CRIMINA
l
.
Furto
qualificado
(art. 155,
§1º,
do CP).
PENA

3
(
três
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão e multa.
REGIME ABERTO.

PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA.
TESTEMUNHAS CONFIRMARAM A IDENTIDADE DO RÉU NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL
MEDIANTE FOTOGRAFIA EXISTENTE NOS AUTOS. ACUSADO PRESO NA POSSE DA
RES FURTIVA
. PRESENÇA DE outros elementos de provas independentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Pleito absolutório.
Princípio da insignificância. Inviabilidade.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS.

RÉU QUE
histórico criminal
. Ausência DO
reduzido grau de reprovabilidade.
FURTO DE CABO DE TELEFONIA. CONSIDERÁVEL PREJUÍZO À COLETIVIDADE.
NÃO CONFIGURADA A Inexpressividade
da lesão jurídica.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
Recuperação do bem não autoriza o afastamento da tipicidade material do delito.

TESE DESCLASSIFICATÓRIA
para o crime na forma tentada.

REJEITADA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
Acusado preso
logo após o delito
.
Crime contra o patrimônio.

Depoimentos policiais
harmônicos
. Meio idôneo de prova.
Crime
QUE
SE CONSUMA COM A inversão da posse do bem

E
independente da posse mansa e pacífica da

res furtiva.
TEORIA DA APPREHENSIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.499.050/RJ
(TEMA 916)
. SÚMULA
nº
582
do stj
.

FURTO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.
RÉU COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA
RES FURTIVA
.

DOSIMETRIA.
Reexame da
s

Circunstâncias JUDICIAIS.
in
Acolhimento.

EXASPERAÇÃO
DA
P
ENA-BASE
FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA NO CURSO DA AÇÃO PENAL.

PERSONALIDADE.
FUN
DAMENTO UTILIZADO PARA NEGATIVAR A PERSONALIDADE DESLOCADO PARA CONDUTA SOCIAL. RÉU INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
Regime de cumprimento de pena. Aberto.

Parecer ministerial pelo improvimento do apelo.
RECURSO CONHECIDO E
im
provido
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8108893-96.2021.8.05.0001
,

provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figura como Apelante
ISRAEL SALES CRUZ

e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo incólume os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06